Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SUMULA No 481/STJ. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica em face de decisão que indeferiu pedido de Justiça Gratuita nos autos de embargos à execução. A parte agravante alega atuar como microempreendedora individual e afirma não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou insuficiência de recursos financeiros para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva da insuficiência de recursos, conforme a Súmula no 481 do STJ. 4. A parte agravante não apresentou documentação contábil ou bancária apta a demonstrar sua hipossuficiência, mesmo após intimação. 5. A ausência de prova inviabiliza a concessão do benefício à pessoa jurídica, sendo legítimo o indeferimento do pedido.
6. A concessão indevida do benefício gera aumento de custo do serviço público, o que deve ser evitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula no 481 do STJ. 2. A ausência de documentação contábil e bancária apta a comprovar a alegada hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdão 1145128, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 12.12.2018; TJDFT, Acórdão 1348599, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 17.6.2021.